Tribunal: STF
Processo: RE 78621
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-29
Data de publicação: 1974-10-29

Ementa:
PRAZO. DOENCA DO ADVOGADO. DECISÃO RECORRIDA QUE, APLICANDO O ART.
813 DO CPC/39, CONSIDEROU QUE A DOENCA DO ADVOGADO, SALVO CASOS
ESPECIALISSIMOS, NÃO INTERROMPE O CURSO DO PRAZO DE APELAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE ARGUIU NEGATIVA DE VIGENCIA AO ART. 38 DO
CPC 39 E DISSIDIO. NÃO CONHECIMENTO PELA LETRA A, POR APLICAÇÃO DAS
SUMULAS 282 E 356, E PELA LETRA D, POR NÃO DEMONSTRADA A
DIVERGENCIA.